Tribunal: STF
Processo: ARE 1446865
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte ré e deu provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora a seguir descrito:



    “Trata-se de recursos interpostos pela União e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento anti-VEGF (bevacizumabe ou ranibizumabe ou aflibercepte) para o tratamento de Oclusão de veia central da retina (CID10 H34.9). 



    A decisão recorrida considerou que o parecer técnico foi conclusivo no sentido de que o uso da medicação requerida é indicado para o tratamento da parte autora, inexistindo alternativa disponível no SUS.  



   Em suas razões, a parte autora afirma que a responsabilidade dos entes federados é solidária devendo, por isso, haver imposição da condenação também ao outro ente federado réu, o Estado do Paraná. 



   A União, por sua vez, pugna pelo provimento do presente recurso, para que o cumprimento da decisão seja dirigido ao ente que possui maior pertinência temática, qual seja, o Estado do Paraná, facultado eventual ressarcimento exclusivamente pela via administrativa, segundo os critérios de repartição pro rata, nos termos expostos, de forma a desonerar o ente federal da obrigação de fornecer diretamente à parte autora o medicamento em questão, eis que lhe falece competência para a operacionalização das providências pleiteadas nesta ação.



   É o relatório.



   Ressarcimento entre os entes federados



   Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo: 



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O ENTE ESTATAL. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO ENTRE OS RÉUS. DISCUSSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. 1. Inexistindo a possibilidade de definição de um termo certo para o encerramento do tratamento médico da parte, é descabida a fixação de um termo final para o cumprimento da obrigação definida em juízo, já que poderá ensejar o ajuizamento de uma nova demanda apenas para que haja a continuidade de tratamento cuja necessidade já restou clara a incontroversa. 2. Além disso, é possível que se exija da parte autora, periodicamente, que, por ocasião da entrega do medicamento (ou o sequestro dos valores necessários à aquisição deste), apresente a correspondente prescrição médica atualizada. 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020)



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. HEMATINA HUMANA (NORMOSANG). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ATIVO APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Excepcionalmente, é possível o fornecimento de fármacos não registrados na ANVISA, desde que obedecidos determinados critérios fixados nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, dentre os quais se incluem a imprescindibilidade do medicamento e incapacidade financeira do requerente em arcar com os custos do tratamento. 2. No caso dos autos, a parte autora é portadora de Porfiria Aguda Intermitente, já tendo feito uso do tratamento fornecido pelo SUS, sem eficácia, considerando que a "droga de eleição nos quadros de porfiria aguda é a hemina. É a droga que atua na doença e não apenas nos sintomas", sendo imprescindível a utilização do fármaco postulado. 3. Ademais, o princípio ativo HEMINA (OU HEMATINA) foi aprovado pela ANVISA para utilização em casos de porfiria aguda, de modo que não se trata de tratamento experimental. 4. O requisito da hipossuficiência resta demonstrado, de modo que foram atendidas as condições necessárias ao deferimento do medicamento. 5. Por fim, incumbe a todos os entes federados a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco e eventuais pendências devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, do mesmo modo que subsiste a obrigação solidária pelo cumprimento da decisão proferida, a qual poderá ser exigida de qualquer deles. 6. Recursos improvidos. (5017396-63.2018.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 13/02/2020) 



   Portanto, em resumo, merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles. 



   Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição mencionados nessas peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento sujeita à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



   Sem honorários. 



   Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 6º e 196 c/c 198 da Constituição da República. Sustenta que não se poderia determinar ao Estado o fornecimento do medicamento de alto custo, pois não é previsto pela “Política de Medicamentos do Sistema Único de Saúde”. Pede seja atribuído à União “a responsabilidade pelo custeio dos valores necessários para o custeio integral”. Subsidiariamente, na compreensão do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE), requer “que a União Federal seja condenada a ressarcir, nestes autos, o valor gasto” (e-doc. 30).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.  



    5. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    6. Os embargos de declaração opostos na sequência não foram providos em 23/05/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confira-se a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    7. Convém observar que o medicamento ranibizumabe foi incorporado no âmbito do SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-18-de-7-de-maio-de-2021-318738400).



    8. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    9. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 24, p. 3), inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator